Tribunal: TJES
Processo: 0002893-73.2013.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002893-73.2013.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ARIDES SARTORI DALCOMUNE

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS PELO PODER PÚBLICO – COMPROVADA A NEGATIVA DO TRATAMENTO – URGÊNCIA NO TRATAMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

No caso, o farto conjunto probatório produzido ao longo da instrução processual é suficiente à constatação da negativa do Estado do Espírito Santo na prestação do serviço público de saúde.

2.
Como bem relatado pelo juízo
a quo
, a prova documental e testemunhal cuidou de demonstrar, de forma inequívoca, a omissão do Estado do Espírito Santo, o dano material suportado e o nexo de causalidade entre ambos, o que impõe o dever de ressarcimento das despesas médicas particulares suportadas, notadamente porque não foram assumidas por mera liberalidade.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento, como segue.

Na origem,
ARIDES SARTORI DALCOMUNE

ajuizou ação indenizatória em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduzindo, em síntese, que deve ser ressarcida pelos gastos decorrentes da internação de seu genitor em hospital particular, tendo em vista não ter sido cumprida a obrigação estadual de prestação de saúde pública.

Ao que se verifica, a controvérsia em sede recursal reside tão somente na alegação de que não foi comprovada a negativa de atendimento na rede pública, o que teria por consequência a conclusão de que os gastos foram suportados pela apelada de forma voluntária, afastando o dever de indenizar.

Pois bem. De plano, adianto que a detida análise dos autos leva ao não provimento do recurso.

Cabe salientar, desde já, que a questão ora submetida à análise deste eg. Tribunal foi suficientemente apreciada por ocasião do julgamento em primeiro grau, razão pela qual peço vênia para transcrever relevante trecho da r. sentença objurgada:

Cabe ao Poder Público prestar serviços integrais de saúde, auxiliando o tratamento de saúde das pessoas que, sem condições financeiras, dele necessite, não devendo se abster ou limitar a necessidade de tratamento médico-hospitatar e ambutatorial, assim como o fornecirnento de rnedicação, nao podendo, por desidia, expor a risco a vida e a sacde do individuo.

Cediço que a Constituição Federal e a legislação preveem também a prestação privada dos serviços de saúde, pela qual pode optar o cidadão, sem que essa opção gere o direito de ressarcimento perante o Estado.

No presente caso, contudo, diz a autora que não foi feita essa opção quando seu genitor necessitou de tratamento, tendo recorrido ao serviço público, cuja porta Ihe foi fechada naquele mornento, razão por que não viu alternativa, senão a internacäo em nosocômio privado.

Aí
está a controvérsia, ja qu
e
o Estado afirma não haver comprovaç
ã
o da negativa de prestaç
ã
o do serviço p
ú
blico.

Assim, incursiono no conjunto probatório para elucidacao da controvérsia.

Inicialmente, vejo que a conta hospitalar objeto do processo se encontra as fis. 19-26, no total de R$ 16.336,77, valor cobrado pela autora, e se refere ao perlodo de 02 a 05/08/2013.

A fl. 27 consta laudo do neurocirurgiao Roberto Couto Meirelles, no sentido de que o paciente esteve sob os cuidados da equipe médica do CTI da Casa de Saúde Santa Maria S/A no perlodo de 01 a 05/08/2013.

Portanto, quanto ao gasto suportado pela autora, dúvida não resta.

No tocante a ausência de fornecimento de vaga de internação nesse período, encontro nos autos que também tem razão a autora.

A f
l.
16 consta o BAU ref
e
rent
e
ao primeiro atendimento prestado pe
l
o servi
ço
de sa
ú
de
pública
, no Hospital Dr. Fernando Serra, credenciado peto SUS na época. Está odocumento datado de 01/08/2013, horário 7h42m1n. Evidente que não poderia ter recebido alta, já que o caso era de emergência.

Consta,
à
s f
l.
17 verso e 18, observaç
õ
es em documentos produzidos pela Casa de Sa
ú
de Santa Mar
i
a a
l
usivos a so
li
citaç
ã
o de vagas ao se
rvi
ço p
úbli
co, de 02/08 a 04/08/2013.

O Hospital Silvio Avidos, de propriedade do Estado, assumiu o tratamento a partir do dia 05/08/2013, conforme extraio do BAU de fi. 66.

A informa
ção
da Secretaria de Estado da Sa
ú
de, a f
l.
61, dá conta de que a Casa de Sa
ú
de Santa Maria solicitou vaga no dia 02/08/2013
à
s 17h
1
8
m
in.
Informa, ademais, que o Hospital Fernando Serra de São Gabriel da Palha não efetuou a solicitaçao quando do primeiro atendimento.

Não importa se houve faiha do Hospital Fernando Serra, por não pertencer ao Estado. Basta que seja credenciado pelo SUS para que se responsabilize o Estado pelo tratamento ali dispensado ao cidadão.

Ademais, prova produzida em audi
ê
ncia é harm
ô
nica co
m
a prova material.
A autora informou que chegou a buscar a influência do então Deputado Estadual "Da Vitória" para auxiliar na obtenção da vaga no serviço público, porque estava dificiL

O informante Jamir Hackbart (fl. 337), pessoa que Ievou a autora a Colatina por ocasião da internação do genitor dela, informou que ela não estava conseguindo obter a vaga no Hospital Silvio Avidos.

Portanto, está evidenciada a neglig
ê
ncia do Estado na prestaç
ã
o do serviço de sa
ú
de de que necessitou o genitor da autora, razão por que deve ressarcir o v
al
or gasto por e
l
a, que não teve outra opção na ocasiao, sen
ã
o
m
anter o pai no hospital privado
até que o Estado lhe fornecesse a vaga de tratamento.

Isso posto, nota-se que o farto conjunto probatório produzido ao longo da instrução processual é suficiente à constatação da negativa do Estado do Espírito Santo na prestação do serviço público de saúde.

Uma vez constatado tal fato, há que se reconhecer o dever de ressarcimento das despesas médicas particulares suportadas pela apelada, notadamente porque não foram assumidas por mera liberalidade.

O dever de reparação por danos morais e materiais encontra amparo legal nos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, que assim dispõem:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Diante disso, é certo que o dever de indenizar está condicionado à demonstração do i) conduta ilícita; ii) dano; iii) nexo de causalidade entre o dano e a conduta; e iv) culpa ou dolo daquele que a comete, salvo nos casos em que restar configurada a responsabilidade objetiva.

No caso sob análise, adotada a teoria do risco administrativo, impõe-se a responsabilidade civil objetiva do ente estatal, sendo suficiente à comprovação do dever de indenizar a demonstração da conduta ilícita – omissiva ou comissiva, do dano e do nexo causal.

Como bem relatado pelo juízo
a quo
, a prova documental e testemunhal cuidou de demonstrar, de forma inequívoca, a omissão do Estado do Espírito Santo, o dano material suportado e o nexo de causalidade entre ambos.

Correta, portanto, a sentença que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora, ora apelada, em consonância com o entendimento dos Tribunais Pátrios, inclusive deste eg. Tribunal de Justiça, conforme se observa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL REJEITADAS. DIREITO À SAÚDE. ART. 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS PELO PODER PÚBLICO. COMPROVADA A NEGATIVA DO TRATAMENTO. EXCEPCIONALIDADE DO QUADRO CLÍNICO. NECESSIDADE DE IMEDIATO ATENDIMENTO. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo. 3. Assim, considera-se que determinado sujeito tem legitimidade para a causa quando, abstratamente, ao menos, ele tiver o direito de pedir o que pede (legitimidade ativa) e aquele a quem se pede, réu, parecer ser o sujeito que deva fazer ou prestar o que é pedido (legitimidade passiva). (RESP 1379885/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 06/06/2018). 2. No caso em tela, considerando que a Autora afirma em sua exordial que, em virtude da negativa de tratamento por parte do Poder Público Municipal, fora forçada a buscar atendimento em Hospital Privado, o que lhe gerou uma dívida de R$ 2.743,94 (dois mil setecentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos), têm-se que, em tese, ela é parte legítima para pedir a restituição do referido valor. 3. Rejeita-se a preliminar de violação ao devido processo legal, eis que a petição protocolada pela Autora/Apelada, na qual há o pedido de que, em caso de condenação, a Ré deposite o valor em favor da UNIMED, não configura alteração no pedido, mas tão somente para que, numa futura execução, o valor devido seja depositado em favor da UNIMED, final destinatária da quantia. 4. O artigo 6º da Constituição Federal alçou a saúde à categoria de direito fundamental, enquanto a seção que compreende os artigos 196 a 200 da Carta Republicana revela o âmbito universal de proteção com o qual o Estado brasileiro se comprometeu, em razão da essencialidade das ações a ela relacionadas. 5. Em virtude de tal postulado, é que esta E. Corte possui o entendimento de que o direito ao ressarcimento de despesas particulares pelos entes federados somente é reconhecido, quando comprovada a negativa de tratamento médico no Sistema Público de Saúde SUS, nos casos de ocorrência de fato excepcional que justifique o imediato atendimento na rede particular de saúde, em razão da inexistência ou da insuficiência do serviço público. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 061160002053, Relator: SAMUEL MEIRA Brasil Junior, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018) 6. No caso em tela, restou devidamente comprovada a negativa de tratamento médico por parte dos Hospitais Públicos de Linhares/ES. , que não forneceram o tratamento adequado para a Autora que, repita-se, à época contava com menos de 4 (quatro) meses de vida, razão pela qual impõe-se a restituição dos valores despendidos com o referido tratamento. 7. Vencida a tese que acolhia a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, por reputar que a autora não pretendia a restituição das quantias despendidas com o tratamento, mas sim a condenação do Município ao pagamento das despesas não quitadas em favor da Unimed. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0008234-91.2014.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 28/07/2020; DJES 26/10/2020)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. ALEGAÇÃO DE FALHA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES PELO PODER PÚBLICO. 1. A Constituição Federal prevê a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados por seus agentes a terceiros. Adotou-se, no Brasil, no que concerne às entidades de direito público, no artigo 37 da CF/88, a responsabilidade objetiva com fulcro na teoria do risco administrativo, sem, todavia, adotar a posição extremada dos adeptos da teoria do risco integral, em que o ente público responderia sempre, mesmo presentes as excludentes da obrigação de indenizar, como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e o caso fortuito e a força maior. De acordo com esta teoria, para que haja o dever de indenizar é irrelevante a culpa na conduta do agente, bastando o nexo de causalidade entre fato e dano. A configuração da responsabilidade do Estado, portanto, em regra, exige apenas a comprovação do nexo causal entre a conduta praticada pelo agente e o dano sofrido pela vítima, prescindindo de demonstração da culpa da Administração. Existem, todavia, como antes dito, situações que excluem este nexo: Caso fortuito ou força maior, ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. 2. No que diz respeito a eventual conduta omissiva, registro que o tema foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal em regime de recurso repetitivo no Recurso Extraordinário nº 841.526, definindo-se que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa (...) 3. Este Tribunal reconhece o direito ao ressarcimento de despesas médicas realizadas na rede particular quando comprovada a negativa de atendimento na rede pública ou no caso de fato excepcional, apto a justificar a imediata internação do paciente, em face da deficiência do serviço público de saúde, ponderada também a carência de recursos financeiros do paciente e familiares. 4. Apelação provida. (TRF 4ª R.; AC 5006385-26.2021.4.04.7102; RS; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Roger Raupp Rios; Julg. 05/12/2023; Publ. PJe 05/12/2023)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES. INTERNAÇÃO PARTICULAR EM UTI. SUS. INEXISTÊNCIA DE VAGA. 1. O direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público é reconhecido nos casos em que há negativa de tratamento médico no Sistema Público de Saúde ou diante de fato excepcional que justifique o imediato atendimento particular. 2. No caso dos autos, fica clara a inexistência de vaga pelo SUS, tentada por dois dias pelo médico da autora, bem como a gravidade do estado de saúde, impondo à família a internação particular de modo a preservar a sua vida. Logo, cabível ressarcimento das despesas médico/hospitalares. 2. Apelações improvidas.
(TRF 4ª R.; AC 5005052-06.2021.4.04.7113; RS; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Rogerio Favreto; Julg. 14/11/2023; Publ. PJe 16/11/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em que pese o fato de a apelada estar assistida pela defensoria pública, em atenção ao recente julgamento do Tema 1002 pelo Supremo Tribunal Federal, diante da ausência de condenação ao pagamento de honorários em primeiro grau e por se tratar de matéria de ordem pública, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em sede recursal, tendo em vista o entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a condenação em honorários advocatícios desde a origem é requisito para majoração no segundo grau de jurisdição (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.706.486/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)